Tribunal: TJMT
Processo: 1028383-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028383-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLFO NAPOLI BONANI - CPF: 345.145.358-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO R.E BLOCOS LTDA - CNPJ: 26.034.522/0001-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), OSWALDO EGYDIO DE SOUSA NETO - CPF: 055.462.829-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECUSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA MORA E REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por João Paulo R. E. Blocos Ltda. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que indeferiu tutela de urgência requerida nos autos de Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento. A agravante busca a suspensão da mora, revisão de cláusulas contratuais relativas a encargos financeiros alegadamente abusivos e redução do valor das parcelas, além da consignação dos valores considerados incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a parte agravante demonstrou a probabilidade do direito à revisão contratual com base na suposta abusividade dos encargos financeiros aplicados; e
(ii) avaliar se o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

4.

A agravante não comprova, de forma robusta e inequívoca, a abusividade alegada nos encargos financeiros pactuados, incluindo a taxa de juros supostamente superior à média de mercado, pois a planilha apresentada foi elaborada de forma unilateral e não validada por perícia técnica ou outro documento imparcial.

5.

O simples fato de os juros remuneratórios contratados superarem a média de mercado não configura, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ e do entendimento consolidado pela jurisprudência (STJ, AgRg no Ag 1354547/RS; STJ, Súmula 596).

6.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados com instituições financeiras, desde que pactuada expressamente, conforme o art. 5º da MP nº 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ.

7.

A ausência de demonstração inequívoca de abusividade nos encargos e de perigo de dano iminente justifica a manutenção das cobranças contratuais até o contraditório em fase de instrução processual.

8.

A mera propositura de ação revisional não afasta os efeitos da mora contratual nem impede a inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Alegações de abusividade nos encargos financeiros exigem comprovação técnica e contraditório em fase de instrução, sendo insuficientes planilhas unilaterais para concessão de medida liminar.

3.

O simples ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da mora contratual nem impede a inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, conforme Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; CDC, arts. 2º, 3º e 51, § 1º; Súmulas 380, 382, 539 e 541 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STF, Súmula 596.

·

STJ, Súmula 382, Súmula 539, Súmula 541, AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/03/2012.

·

STJ, AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 14/05/2013.

·

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019455-14.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por João Paulo R E Blocos Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde. A decisão recorrida, nos autos da Ação de Revisão Contratual C/C Consignação em Pagamento com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1006607-54.2024.8.11.0045, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante.

Nas razões recursais, o Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de refinanciamento celebrado com a Recorrida, visando à suspensão da mora, bem como à mitigação de eventuais prejuízos decorrentes de sua negativação, que comprometeriam suas operações empresariais.

Afirma que formulou pedido de antecipação de tutela para suspender a mora e revisar o referido contrato de refinanciamento, visto que, segundo alega, restou demonstrada a abusividade nos encargos cobrados. Aponta, especialmente, a aplicação de uma taxa de juros 39,63% superior à média de mercado, além da prática de capitalização de juros, comprovada por cálculos periciais. Apesar disso, o pedido foi indeferido pelo Magistrado de Primeira Instância.

Diante do indeferimento, o Agravante interpõe o presente Agravo de Instrumento, requerendo a concessão de efeito ativo para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, conceder a suspensão da mora. Pede também a redução do valor das parcelas contratuais, de modo a viabilizar a consignação em pagamento, dado o caráter abusivo evidenciado na cobrança dos juros incidentes no contrato.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme id. 244382686.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante no id. 257532194.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, formulado nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento nº 1006607-54.2024.8.11.0045.

Consta nos autos que, em 11/10/2024, a recorrente celebrou com a Agravada um contrato de mútuo no valor de R$ 576.800,00 (quinhentos e setenta e seis mil e oitocentos reais), estabelecendo o pagamento mediante 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 17.789,46 (dezessete mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

Na petição inicial, a agravante sustentou que a taxa de juros aplicada na renegociação da dívida está consideravelmente acima do patamar praticado no mercado. Esse fato, segundo alega, é evidente mediante simples análise do contrato de financiamento, conforme demonstrado na planilha anexada aos autos.

Diante disso, a recorrente pleiteou, em sede de antecipação de tutela, a autorização para reduzir o valor das parcelas com base nos cálculos apresentados, bem como a consequente consignação em pagamento dos valores apurados, com o objetivo de afastar a mora. Contudo, o pedido foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:

“[...]
Em análise ao feito, este Juízo entende que não há demonstração da probabilidade do direito, tendo em vista a falta de elementos concretos que indicam que o requerido teria praticado na relação contratual expediente contrário ao sistema jurídico, especialmente em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Em relação à taxa de juros remuneratórios, este Juízo não vislumbra, nessa fase embrionária do processo, a existência de abusividade, visto que se encontra próximo à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil. Sobre esse tema, o fato de os juros remuneratórios estarem acima de 12 % ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante a Súmula 382 do STJ, que assim dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Em relação à alegação genérica de encargos financeiros denominados de “Taxas”, nota-se que a autora afirmou a existência de ilegalidade de forma genérica sem apontar especificamente se houve a estipulação no contrato. De outro lado, em relação ao risco ao resultado útil do processo, a demandante não demonstrou, em sede de cognição sumária, a realização de qualquer conduta tendente a inserir seu nome no rol de inadimplentes.

Consigne-se que esta demanda será analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a requerida, na qualidade de instituição financeira, é fornecedora de serviços e o autor é o destinatário final, havendo, portanto, incidência das regras previstas no art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Além do mais, o Enunciado 297 da Súmula do STJ sedimenta a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições financeiras. Não obstante, a análise do pedido da inversão do ônus da prova será analisada oportunamente na fase saneadora, momento em que este Juízo poderá vislumbrar a controvérsia dos fatos.

1 – Forte nos fundamentos acima, este Juízo INDEFERE o pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, tendo em vista a falta de probabilidade do direito e do perigo de dano.”. (id. 244157163, fls. 84/86).

Cumpre registrar que o agravo de instrumento possui cognição limitada, sendo destinado à análise de questões urgentes que demandem pronunciamento imediato, sem, contudo, adentrar exaurientemente no mérito da controvérsia.

No caso em apreço, a agravante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que as taxas de juros aplicadas são excessivas em relação à média de mercado ou que configuram onerosidade excessiva. Suas alegações restringem-se a argumentações gerais, desprovidas de embasamento técnico ou documental robusto.

Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial majoritário aponta que a ausência de comprovação, de plano, da abusividade alegada em ações revisionais impede a concessão de pedidos como consignação em pagamento e abstenção de utilização de meios coercitivos pelo credor. Nesse contexto, prevalece o pactuado entre as partes, uma vez que inexiste fundamento jurídico que obrigue o credor a aceitar a modificação coercitiva do contrato sem ter dado causa para tal alteração.

Ademais, destaca-se que a ausência de cálculos ou elementos técnicos que demonstrem a alegada abusividade, como taxas de juros incompatíveis com a média de mercado ou valores desproporcionais à relação contratual, enfraquece a pretensão recursal. Particularmente, observa-se que a tabela apresentada foi elaborada de forma unilateral, carecendo de validação por perícia ou documento imparcial.

De fato, não se verifica a demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte autora. Os fundamentos recursais não se mostram minimamente convincentes quanto à plausibilidade das alegações. Isso se deve, em grande parte, à orientação consolidada pelos Tribunais Superiores, que já decidiram que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596).

Além disso, a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (STJ, Súmula nº 382).

Outrossim, ainda que se reconheça, em hipóteses excepcionais, a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas, tal prerrogativa está condicionada à configuração de uma relação de consumo e à comprovação inequívoca de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No entanto, o conceito de "discrepância" deve ser compreendido como uma variação significativa em relação à média de mercado, e não como qualquer divergência em relação ao valor praticado. Afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio de mercado não a torna automaticamente abusiva, uma vez que a fixação de um valor absoluto desnaturaria o conceito de média, que, por definição, admite uma faixa razoável de variação
” (STJ - Terceira Turma, AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/03/2012).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ também firmou entendimento de que é “
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
” (STJ, Súmula n. 539).

Além disso, entende-se que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual pactuada
” (STJ, Súmula n. 541).

Ademais, conforme orientação do STJ, para que os efeitos da mora sejam afastados, é imprescindível que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros questionados, além de efetuar o depósito do valor incontroverso da dívida ou oferecer caução idônea. No presente caso, tais requisitos não foram atendidos.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03). 2.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 3.- Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 4.- A verificação da ocorrência ou não dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 07/STJ. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013)

No mesmo sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS CONTRATUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais. O Agravante pleiteava, liminarmente, a suspensão da cobrança de 14 parcelas do contrato n.º 998000507638 ou, subsidiariamente, a revisão da taxa de juros remuneratórios. A decisão agravada concluiu pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, destacando a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise das cláusulas contratuais, incluindo encargos e taxas aplicadas, demanda aprofundamento probatório, sendo inviável presumir, em juízo preliminar, eventual abusividade ou irregularidade no contrato celebrado, especialmente considerando que o Agravante consentiu expressamente com as condições pactuadas.

Não foi demonstrado perigo de dano iminente que justifique a suspensão das parcelas contratadas, já que o cumprimento das obrigações pactuadas segue a regularidade do contrato, não havendo evidências de cobrança irregular ou situações emergenciais.

Nos termos da Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", o que corrobora a impossibilidade de suspender cobranças legítimas apenas com base em alegações unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise de cláusulas contratuais bancárias e a verificação de abusividades demandam dilação probatória e formação do contraditório, não sendo cabível o deferimento de medidas liminares em casos de mera alegação unilateral.

O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora contratual nem autoriza a suspensão de cobranças legítimas, conforme Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º; Súmula 380 do STJ; Súmula Vinculante 7 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1019455-14.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04.09.2024, publicado no DJE 09.09.2024.

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1020801-97.2024.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04.09.2024, publicado no DJE 06.09.2024.

(N.U 1030768-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024)

Com efeito, conceder uma tutela que autorize o depósito integral dos valores em juízo comprometeria o equilíbrio contratual, pois resultaria no descumprimento integral do acordo, uma vez que o montante não seria imediatamente liberado à instituição credora.

Além disso, as alegações de abusividade nos encargos contratuais devem ser analisadas no âmbito da instrução processual, garantindo-se o contraditório para que o Judiciário possa examinar com precisão eventuais irregularidades contratuais. Tal análise, contudo, não é viável por meio de um recurso de agravo de instrumento, dado o seu caráter de cognição limitada.

Ademais, o cálculo apresentado pela parte Agravante, que pretende demonstrar a alegada abusividade, foi produzido de forma unilateral, não podendo ser admitido como suficiente para comprovar a verossimilhança de suas alegações.

Outrossim, este Relator tem o dever de observar a regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), que impõe a manutenção da jurisprudência deste Tribunal de Justiça de forma estável, coerente e íntegra.

Assim, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, torna-se inviável suspender os efeitos da mora e as consequências dela decorrentes, como a inclusão do nome do Agravante em cadastros restritivos de crédito. Por essas razões, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora Agravante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo R. E. Blocos Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025